Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018718-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), PROX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.248.066/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS POR EXISTIR AVERBAÇÕES DE INDISPONIBILIDADE ORIUNDAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO VIABILIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL – RESTRIÇÕES PRÉVIAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 908, § 2o DO CPC – RECURSO PROVIDO -
Inexiste proibição no ordenamento jurídico acerca da incidência de múltiplas constrições sobre o mesmo bem, de modo que, uma vez observada a ordem de preferência do art. 835 do CPC/15, mostra-se indevido o indeferimento da penhora requerida
. (TJMG 9a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.165603-6/001 – Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva – Julg. 28/02/2023)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 1019557-83.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA. e PROX PARTICIPAÇÕES LTDA., indeferiu pedido de penhora dos imóveis objeto das matrículas no 88.194, 88.468 e 88469 do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade da segunda executada/agravada, por verificar que estes “
possuem averbações de indisponibilidade oriundas da Justiça do Trabalho
” (cf. Ids. no 117627759 e 124019098 dos autos de origem).

O agravante discorre sobre a “
possibilidade da penhora dos imóveis que possuem indisponibilidades registradas
” dizendo que as anotações “
só obstam o proprietário de alienar voluntariamente os imóveis, porém não impedem a realização de novas penhoras, devendo apenas ser observada a ordem de pagamento dos credores após a alienação
”, e pede, sob esse exclusivo fundamento, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
deferido o pedido de penhora dos imóveis de matrículas no 88.194, 88.468 e 88.469, de titularidade da agravada Prox
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 178649663 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no
180326680
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
182954163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

As executadas foram citadas via edital, porém, compareceram espontaneamente aos autos por meio da petição Id. 72886796 informando a existência de ação de recuperação judicial quanto à devedora principal, bem como decisão daquele juízo que determina a suspensão das ações em face da recuperanda.

Na petição Id. 88726893 o Banco requereu a pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, reiterando na petição Id. 94581547.

Na petição Id. 94758509 pugnou o Banco pela penhora de três imóveis que pertencem à empresa avalista, e na decisão Id. 103375879 o Banco foi intimado para requerer o que entender de direito, tendo em vista a recuperação judicial da devedora principal.

Na petição Id. 105529469 o Banco requer a suspensão da ação em relação à devedora principal e o prosseguimento quanto à avalista, com penhora dos imóveis indicados por pertencerem a esta.

Desta feita, verifica-se que assiste razão ao exequente, razão pela qual SUSPENDO O PRESENTE FEITO COM RELAÇÃO À SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA até o deslinde do feito recuperacional, devendo a ação prosseguir somente quanto à avalista.

(...)

No entanto, da análise das matrículas apresentadas, verifica-se que estas possuem averbações de indisponibilidade oriundas da Justiça do Trabalho, razão pela qual indefiro o pleito.

De outra banda, vislumbra-se que na petição Id. 88726893 o Banco pugnou pela penhora de ativos financeiros das executadas via SISBAJUD.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização da penhora via SISBAJUD em nome da empresa avalista.

Verifica-se da certidão Id. 118294709 que o procedimento restou inexitoso.

Desta feita, intimo a Instituição Financeira, via DJE, para se manifestar acerca da pesquisa realizada e, se assim pretender, requerer as pesquisas de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUDDRF, no prazo de 15 dias, salientando que estas dependem de requerimento expresso, bem como, recolhimento das custas da lei.n.11.077/2020, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Instituição Financeira, via SISTEMA (intimação pessoal), para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Ato contínuo intimem-se as executadas, via DJE, para informar se possuem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, nos termos da súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência à extinção do feito.

Cinge-se a controvérsia em discutir a penhorabilidade de bem imóvel indicado pelo executado.

Como se sabe, a penhora designa ato de afetação por meio do qual se garante a preservação de bens de propriedade do executado, conferindo preferência ao exequente.

Em razão do caráter preferencial conferido à penhora, e à luz da interpretação sistemática da legislação, a doutrina tem entendido majoritariamente pela possibilidade de incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que, no caso de expropriação, deve ser observada a ordem de preferência nos moldes do art. 908, §2o, do CPC/15.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Junior:

"Observe-se, outrossim, que uma primeira penhora não impede que outras, de diversos credores, venham a atingir o mesmo bem. Mas a ordem ou gradação das penhoras fixa, entre os credores quirografários, a ordem de preferência para os pagamentos, de acordo com o tempo do nascimento do direito pignoratício processual de cada credor, segundo a regra do prior in tempore, potior in iure (CPC, art. 797, parágrafo único)". (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol.3. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Assim, entende-se que a preexistência de indisponibilidade lançada em razão de outros processos, não inviabiliza o lançamento de nova penhora sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DETERMINADA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, PROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito. 2. "A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes" (AgRg no REsp 1.557.425/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/06/2017, DJe de 14/06/2017). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova analise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.424.558/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Ainda, em exame dos autos, é possível aferir que o exequente comprovou ter buscado outros bens passíveis de penhora, nos moldes do art. 835 CPC, não obtendo sucesso, parece-me devida à reforma da decisão a fim de que seja deferida a penhora pleiteada.

Pelo exposto,
provejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024